Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo apelante, mantendo a sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de omissão no aresto.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o acórdão padece de omissão quanto à alegação de que não constou no rol dos quesitos apresentados aos jurados aqueles resultantes da sustentação da Defesa de desclassificação da infração penal para a de lesões recíprocas, em suposta violação ao art. 483, § 4o, do CPP.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, rejeitando a tese defensiva de omissão de quesitos relacionados à desclassificação, ao consignar que a resposta afirmativa ao quesito de tentativa de homicídio afasta a hipótese de lesões corporais recíprocas.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.